Tribunal: CARF
Processo: 11080.729514/2022-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729514/2022-38
ACÓRDÃO
1401-007.730 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BLESSED SISTEMAS E SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
NULIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo
fiscal, está assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos,
apresentar impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar
todas as provas admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. OCORRÊNCIA.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas.
SIMPLES NACIONAL. PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTAS
PESSOAS. GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDO.
Há nos autos a comprovação da existência de grupo econômico
estruturado com empresas consideradas interpostas pessoas para o fim de
diluir a receita bruta, movimentação financeira e capital social entre os
vários CNPJs que integravam a matriz, utilizando-se de parentes,
empregados e demais pessoas, as quais figuravam como sócias do Grupo
Econômico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.730 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729514/2022-38
2

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DJR, , por unanimidade
de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Conforme bem relatado no acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao TERMO DE EXCLUSÃO - TE DEVAT10/EBEN No 023 DE
25 DE JULHO DE 2022, o qual determinou a exclusão da empresa do Simples
Nacional a partir de 01/01/2018, com fundamento no artigo 29, incisos II, IV e VIII
da Lei Complementar no 123/2006.
De acordo com os fatos constantes na Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional, a empresa incorreu nas seguintes situações de vedação à opção
ao Simples Nacional, que ensejaram a sua exclusão do referido regime
simplificado de tributação:
- Excesso de receita bruta – demonstra, a autoridade fiscal, a ocorrência de
excesso de receita bruta nos anos-calendário 2018, 2019 e 2020, conforme
quadro demonstrativo anexado à fl. 34 dos autos (item 164 da Representação
Fiscal).
- Embaraço à fiscalização – decorrente da não apresentação dos livros contábeis
relativos ao ano calendário 2020, mesmo após intimação específica para tanto.
- Interposição de pessoas no quadro societário – uma vez que os reais
proprietários e principais condutores do empreendimento (Susan Ayres de Souza
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.730 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729514/2022-38
3
e Toni Flores Dill) estiveram formalmente no quadro social da empresa apenas no
período de 04/2014 à 08/2016 e de 08/2016 a 05/2019, respectivamente.
- Escrituração dos livros Diário e Razão não permitem a correta identificação da
movimentação financeira da empresa, inclusive bancária – foi constatado pela
fiscalização a apresentação de arquivos denominados pelo contribuinte de “Livro
Diário”, mas que não atendiam às formalidades legais exigíveis. Após análise dos
referidos documentos, foi identificado que eles não continham o registro do total
da movimentação financeira da empresa.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Por não concordar com os termos da
exclusão, a empresa em referência apresentou manifestação de inconformidade
contendo as seguintes razões, abaixo sintetizadas.
Insurge-se contra a intimação realizada por meio de edital afirmando não ter sido
realizada prévia intimação pessoal ou por via postal. Que na única tentativa de
intimação por via postal consta a informação de que a interessada “mudou-se”,
afirmando que tal afirmação não é verdadeira. Aduz não ter alterado o domicílio
fiscal da empresa, encontrando-se na Rua Felix da Cunha, 224, sala 301. Requer a
realização de diligência para a comprovação do alegado, requerendo o
cancelamento do Edital no 018368307 de 10/08/2022.
Afirma que o processo no 11080.729514/2022-38 contendo a caracterização das
informações e documentos que fundamentam o relatório fiscal somente foram
disponibilizadas para ciência do contribuinte em 10/09/2022, enquanto o prazo
para Manifestação de Inconformidade teve início em 25/08/2022, de acordo com
o edital. Com a finalidade de demonstrar o alegado, anexa documentos extraídos
do sistema E-CAC Processo Digitais comprovando que em 05/09/2022 o processo
em questão ainda não estava disponível nos sistemas da Receita Federal. Que tal
situação configura cerceamento ao direito de defesa diante do prazo inferior a 30
dias para apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Insurge-se contra o reconhecimento do excesso de receita bruta sob a alegação
de que na área de serviços terceirizados de limpeza, conservação e segurança o
valor efetivamente sujeito à tributação corresponde a 30% das importâncias
identificadas, valor este que afirma ser relativo às comissões auferidas dos
tomadores de serviços. Que os demais valores somente transitam nas contas da
empresa tendo em vista que se referem a pagamentos de salários, encargos
sociais e materiais empregados no trabalho, não fazendo parte da receita bruta da
empresa.
Que a empresa que agencia mão-de-obra temporária age como intermediária
entre o contratante e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho, sendo a
comissão a base de cálculo do tributo devido. E que a cobrança de tributos sobre
valores que não compõem a sua base de cálculo configura confisco.
Que as inconsistências enumeradas na representação não são suficientes para a
exclusão da empresa do Simples Nacional uma vez que não configuram a
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.730 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729514/2022-38
4
existência de grupo econômico. Nesse sentido, afirma a inexistência de
coordenação entre as empresas, alegando que cada uma delas atende ao
comando de um dirigente diferente, embora da mesma família e que nenhuma
delas tem interesse prevalecente sobre as demais.
Insurge-se contra a atribuição de responsabilidade solidária às demais empresas.
Quanto à afirmação fiscal de que alguns funcionários da empresa não constaram
das GFIPs, afirma tratar-se de erro de informação e não de falta de recolhimento
de tributo, informando que todos os valores de contribuições previdenciárias
descontados dos empregados foram efetivamente recolhidos aos cofres da União.
Em relação a este fato, solicita a realização de prova pericial, designando como
perito a contadora Silvana Fagundes de Avila.
Insurge-se, ainda, contra a alegação de embaraço à fiscalização, afirmando o
atendimento a todas as intimações, com a juntada dos documentos solicitados, os
quais foram analisados e utilizados pela fiscalização, servindo de suporte para a
elaboração do demonstrativo do Termo de Exclusão do Simples Nacional.
Que não poderia o agente público alegar embaraço à fiscalização sem trazer aos
autos qualquer indício de vício ou mácula na documentação apresentada pela
contribuinte.
Afirma não ter sido cientificada sobre as diligências realizadas na fase de
instauração do procedimento fiscal, mencionando o artigo 26 do Decreto n°
7.574/11.
Que as mensagens obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta
WhatsApp Web devem ser consideradas provas ilícitas e, portanto,
desentranhadas dos autos.
À vista do exposto, requer seja acolhida a Manifestação de Inconformidade para o
fim de ser considerado nulo do Edital no 018368307, de 10/08/2022 ou,
alternativamente, que seja cancelado o Termo de Exclusão – TE DEVAT/EBEN No
023 DE 25 DE JULHO D 2022.
De acordo com a decisão de primeira instância, não foram vislumbradas as
nulidades invocadas pela defesa; não foi acolhida a exclusão pleiteada dos valores
repassados a terceiros, na apuração da receita bruta; foi reconhecido o embaraço
à fiscalização oferecido pela Contribuinte; e, por fim, não foram apresentados os
livros contábeis relativos ao ano-calendário de 2020 ou, alternativamente, o Livro
Caixa, sendo mantida, por conseguinte, a exclusão do Simples Nacional.
Inconformada, interpôs Recurso Voluntário alegando nulidade na notificação do
Termo de Exclusão, questionando a anotação “mudou-se” em uma das correspondências, e
argumenta que outras notificações posteriores foram entregues com sucesso, indicando que o
endereço era válido.
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.730 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729514/2022-38
5
Sustentou que houve cerceamento de defesa em razão da alegada negativa de
acesso ao processo digital durante um período significativo, o que teria impedido a apresentação
de uma defesa adequada.
A empresa defendeu que atua como intermediária na prestação de serviços de
segurança, recebendo apenas uma comissão de aproximadamente 30% do valor total dos
contratos. O restante dos valores transitaria para o pagamento de salários e materiais, não
configurando receita própria da empresa.
O Recurso aponta que o Acórdão DRJ08 não teria apreciado formalmente dois dos
motivos de exclusão que constavam do Termo de Exclusão, especificamente os referentes à
“constituição via interpostas pessoas” e à “omissão em GFIP” e argumenta que a tributação sobre
o faturamento total, em vez de apenas sobre a comissão de intermediação, desvirtua a natureza
de sua atividade e configura potencial confisco.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Preliminar de nulidade da notificação.
A Recorrente alega vício na notificação do Termo de Exclusão, fundamentando-se
na anotação “mudou-se” em uma das correspondências. Contudo, os autos demonstram que,
após a tentativa inicial, a empresa foi devidamente notificada em seu endereço, conforme
comprovam as notificações subsequentes que foram entregues com sucesso.
A legislação de processo administrativo tributário considera válida a notificação
que, ainda que após uma tentativa inicial frustrada, atinge sua finalidade de dar ciência ao
contribuinte. A efetiva ciência é comprovada pela apresentação da Manifestação de
Inconformidade e do presente Recurso Voluntário.
Não há, portanto, prejuízo à defesa que justifique a nulidade do ato.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
A Recorrente sustenta cerceamento de defesa em razão de suposta negativa de
acesso ao processo digital em período significativo. Entretanto, a capacidade da empresa de
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.730 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729514/2022-38
6
apresentar uma Manifestação de Inconformidade detalhada e, posteriormente, um Recurso
Voluntário bem fundamentado, demonstra que houve acesso material aos autos e plena
capacidade de articulação defensiva.
Não há nos autos comprovação de impedimento sistemático ou irremediável que
tenha inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Eventuais dificuldades técnicas
pontuais não configuram cerceamento de defesa quando o contribuinte logra êxito em apresentar
suas razões e provas.
As questões procedimentais levantadas não configuram vícios insanáveis que
justifiquem a nulidade ou anulação do julgado de primeira instância.

Mérito.

A controvérsia central reside na exclusão da Recorrente do regime tributário do
Simples Nacional, com efeitos retroativos, em decorrência de irregularidades identificadas em
procedimento de fiscalização. O Termo de Exclusão (TE) foi fundamentado em cinco motivos
cumulativos:
1. Faturamento acima do limite de 20% permitido para o regime.
2. Obstáculo à fiscalização.
3. Constituição da empresa via interpostas pessoas.
4. Registros contábeis inadequados.
5. Omissão de informações em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
A Recorrente contesta esses fundamentos, alegando, principalmente, que atua
como intermediária e que apenas uma parcela de seu faturamento (aproximadamente 30%)
constitui sua receita tributável.

Da tese de intermediação e receita tributável.

A empresa argumenta que não é titular da totalidade da receita contabilizada, mas
apenas da comissão de intermediação (aproximadamente 30%). Segundo a Recorrente, o restante
dos valores (70%) seria repassado a terceiros (trabalhadores, fornecedores), não configurando
receita própria.
A Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o Simples Nacional, define receita
bruta para fins de enquadramento como “o produto da venda de bens e serviços nas operações de
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.730 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729514/2022-38
7
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações de conta alheia” (art.
12, caput). A interpretação da fiscalização, corroborada pelo Acórdão DRJ08, é que a Recorrente
atua como prestadora de serviços em conta própria, e não como mera intermediária.
Ademais, para que a tese de intermediação fosse acolhida, seria imprescindível que
a contabilidade da empresa demonstrasse, de forma clara e inequívoca, a segregação entre a
receita própria (comissão) e os valores meramente transitórios, repassados a terceiros.
Os autos revelam que a Recorrente não apresentou registros contábeis que
permitissem tal distinção, tratando o faturamento total como sua receita.
A ausência de segregação é um forte indício de que a empresa se apropriava da
receita total como sua própria, não se comportando como intermediária pura.
A Recorrente cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo
Tribunal Federal (STF) relativa à base de cálculo do Imposto sobre Serviços (ISS) para
intermediários. Contudo, é fundamental distinguir a base de cálculo do ISS, que pode incidir sobre
a comissão em casos específicos de intermediação, do conceito de “receita bruta” para fins de
enquadramento e permanência no Simples Nacional.
O Simples Nacional possui regras próprias de elegibilidade e de apuração da receita
bruta, que não se confundem com as regras de incidência de outros tributos. A Solução de
Consulta COSIT 304/2014, embora não vinculante para o CARF, reforça o entendimento de que a
receita bruta das prestadoras de serviço corresponde à soma a pagar pelos serviços faturados,
independentemente de valores que serão utilizados para fazer frente a custos.
Considerando o faturamento total da empresa, e não apenas a parcela alegada
como comissão, a fiscalização apurou que a Recorrente ultrapassou o limite de 20% do
faturamento anual permitido para permanência no Simples Nacional.
Este é um motivo objetivo e suficiente para a exclusão.
Dos motivos cumulativos de exclusão.
Além do faturamento, os demais motivos apresentados no Termo de Exclusão são
válidos e, em sua cumulatividade, reforçam a decisão de exclusão:
A fiscalização apontou dificuldades na obtenção de informações completas e
coerentes, incluindo a não apresentação de livros contábeis de 2020. A manutenção de registros
contábeis inadequados ou a omissão na sua apresentação configura obstáculo ao exercício da
fiscalização, justificando a exclusão do regime, conforme previsto no art. 17, parágrafo único, da
Lei Complementar no 123/2006.
O Termo de Exclusão mencionou a constituição da empresa via interpostas pessoas.
Embora a Recorrente alegue que a estrutura familiar não configura interposição fraudulenta, a
fiscalização, com base em elementos probatórios, identificou indícios que justificam essa alegação.
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.730 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729514/2022-38
8
A constituição por interpostas pessoas é um motivo válido para exclusão do Simples Nacional,
visando coibir fraudes e desvirtuamento do regime.
A inadequação dos registros contábeis é um motivo autônomo para a exclusão. A
Lei Complementar no 123/2006 exige a manutenção de escrituração contábil regular. A ausência
de segregação de receitas, a falta de clareza nos registros e a não apresentação de documentos
solicitados caracterizam a inadequação, impedindo a correta apuração da base de cálculo e o
controle fiscal.
A omissão de informações em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) é uma infração grave que compromete a transparência e a regularidade
fiscal da empresa. Tal omissão impede a correta fiscalização das obrigações previdenciárias e
trabalhistas, sendo um motivo legítimo para a exclusão do Simples Nacional.

Conclusão:
Mantém-se a exclusão da optante do regime tributário simplificado quando
constatados, cumulativamente, faturamento acima do limite de tolerância e registros contábeis
inadequados.
A receita bruta da pessoa jurídica prestadora de serviços em conta própria abrange
a totalidade dos valores faturados pelos serviços prestados, independentemente de posteriores
desembolsos para terceiros.
Rejeita-se a tese de que a empresa funciona como intermediária com apropriação
apenas de comissão quando: (a) os registros contábeis não segregam receita própria de receita
transitária; (b) a omissão em GFIP não reflete a estrutura alegada de intermediação; ©
documentação contábil evidencia apropriação de faturamento total como receita.
Constitui fundamento idôneo para exclusão do Simples Nacional a falta de
segregação clara entre receita própria e valores repassados a terceiros, impossibilitando análise
adequada da receita bruta da optante.
Constatado quando a empresa deixa de apresentar livros contábeis, caracterizando
embaraço ao trabalho fiscalizatório.
A exclusão justifica-se por motivos independentes e cumulativos, sendo
desnecessária apreciação específica e isolada de cada um deles quando qualquer um é suficiente
para manutenção da decisão.
A comunicação por edital é legítima quando precedida de tentativas frustradas de
notificação postal, restando demonstrada a efetiva entrega de correspondências posteriores no
mesmo endereço.
Fl. 3114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.730 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729514/2022-38
9
Não configura cerceamento de defesa a dificuldade temporária no acesso ao
sistema digital quando a empresa logra apresentar manifestação de inconformidade estruturada e
fundamentada, evidenciando exercício adequado do contraditório.

Neste seguir, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 3115
DF CARF MF
Original